Tribunal: TJDFT
Processo: 0005102-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303, CAPUT, E § 2o, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. Considerando a existência de prova robusta nos autos quanto à materialidade e autoria da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que resultou em lesões corporais de natureza leve e grave, deve ser mantida a condenação do réu pela prática dos delitos previstos no artigo 303, caput, e artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. A prova de que o acusado conduzia o veículo em estado de embriaguez pode ser feita por diversos meios, como consignação em boletim do acidente trânsito, ocorrência de atendimento do Corpo de Bombeiros, Prontuário de Atendimento Emergencial do acusado, depoimentos dos agentes policiais, sendo desnecessária a realização de prova pericial ou lavratura de laudo de constatação.